Tribunal: TJDFT
Processo: 0714692-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714692-68.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: MARCELO LÍRIO ALVES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I – A jurisprudência sedimentou a necessidade de previsão legal das restrições para o desempenho das funções públicas, não sendo suficiente previsão em edital, regulamento ou portaria, Tema 838 da repercussão geral do eg. STF. II - Inexistente previsão legal de submissão dos candidatos ao cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal ao Teste de Aptidão Física, sua exigência, disposta apenas em edital, ofende o princípio da legalidade estrita. III – Apelação provida para conceder a ordem. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 926 do Código de Processo Civil, sustentando que, ao contrário do acórdão impugnado, a jurisprudência sedimentada nesta Corte de Justiça tem entendido que a exigência de prova de capacidade física para ingresso nos quadros da Polícia Civil do Distrito Federal é legal; b) artigos 9o, incisos VI e VIII, da Lei 4.878/1965, 3o, caput, e seu parágrafo único da Lei 9.264/1996, argumentando que a investidura em cargo público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo, razão pela qual, no caso concreto, como se trata de concurso destinado ao provimento dos cargos da Polícia Civil do Distrito Federal, os candidatos devem se submeter e serem aprovados na prova de capacidade física. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa ao artigo 37, caput, incisos I e II, da Constituição Federal, repetindo os argumentos lançados na alínea “b” do apelo especial. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Daniel Barbosa Santos, OAB/DF 13.147 (ID 48619094). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo e, embora intimado para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 48716921), conforme se extrai da certidão de ID 49373209, quedou-se inerte. Assim, está configurada a deserção dos recursos. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREPARO RECURSAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO INVÁLIDO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. SÚMULA 187/STJ. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a petição de recurso especial foi protocolada na origem com comprovante de pagamento inválido, vez que não contém a numeração do código de barras. Ocorre que, embora intimado, o agravante não regularizou o feito na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui reiterada jurisprudência segundo a qual "[a] ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" (AgInt no REsp 1.856.622/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.060.895/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no REsp n. 1.995.538/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.010.923/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022. 3. Incide, portanto, a Súmula 187/STJ: "é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.385/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No mesmo sentido, no STF: ARE 1383607, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe Publicação: 19/04/2023. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não mereceria prosseguir no que se refere à suposta ofensa ao artigo 926 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Também não deveria ser admitido o apelo em relação à indicada afronta aos artigos 9o, incisos VI e VIII, da Lei 4.878/1965, e 3o, caput, e seu parágrafo único da Lei 9.264/1996, porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada contrariedade aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.046.014/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023). A propósito: “Ressalta-se que "é assente, nesta Corte, o entendimento no sentido de que a Lei 4.878/65, no que se refere a servidores públicos do Distrito Federal, deve ser tratada como lei local, atraindo a incidência da Súmula 280 do STF” (AgInt no REsp 1.903.827/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 30/6/2021). Acrescente-se: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE PENITENCIÁRIO. LEIS N. 9.264/1996 E 8.112/1990. STATUS DE LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI N. 8.437/1992. REVOLVIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp n. 876.614/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/9/2012, DJe de 8/10/2012).* (g.n.) No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas no REsp 2.015.712/DF (Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 27/03/2023) e no AREsp 1.614.856/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 22/04/2020). Ademais, se esse obstáculo fosse superado, o apelo não poderia ter prosseguimento. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Esta 6a Turma Cível, em julgamento de situação semelhante à que ora se analisa, de exigência de Teste de Aptidão Física - TAF para o cargo de Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, também adotou o entendimento de que há necessidade de lei formal para criar critério limitador ao ingresso em cargo público, sendo indispensável a razoabilidade da medida de acordo com as atribuições do cargo. (...) A Lei 4.878/65, que regulamenta o regime jurídico dos funcionários da PCDF não exige a submissão dos candidatos ao teste de aptidão física, mas apenas exige boa saúde, comprovada em inspeção médica. (...) Desse modo, diante da ausência de previsão legal do TAF para ingresso na PCDF, afigura-se ilegal sua exigência” (ID 47448029). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, tampouco reuniria condições de transitar, porquanto a Corte Suprema necessitaria analisar matéria à luz de lei local, inviável na via do recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso” (ARE 1408442 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023). E também não poderia reapreciar o acervo probatório dos autos, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)” (RE 1408905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025